Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-04.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TERMO DE ACORDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos que os descontos indevidos no contracheque do apelado, sem a devida restituição pelo apelante, foram suficientes ao adimplemento da dívida objeto de acordo entre as partes, acolhe-se a impugnação para extinguir o cumprimento de sentença.
2. Apelação conhecida e não provida.